Tribunal: TJDFT
Processo: 0724778-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724778-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: VINICIUS COUTINHO DOS SANTOS BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL E FINAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPEITO AO TÍTULO JUDICIAL EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão executiva não apresenta dissonância com o título judicial executivo. 2. Analisando o título judicial exequendo em conjunto com a memória do cálculo apresentado no cumprimento de sentença, não é possível reconhecer a ocorrência de excesso de execução. 3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 407 do Código Civil, asseverando que os cálculos do autor trouxeram uma capitalização equivocada dos valores. Articula que o termo inicial dos lucros cessantes é janeiro de 2017 e o termo final é a data na qual foi proferida a sentença, dia 09/01/2020. Afirma que “o procedimento correto seria 1) atualizar o valor do imóvel conforme contrato, a partir da data da assinatura do contrato até o início da mora, pelo índice IGP-M e encontrar o valor atualizado. 2) Após aplicar 0,5% sobre o valor atualizado a partir do início da mora até a data do arbitramento da sentença, ou seja, de 01/01/2017 até 09/01/2020, como procedido pela Ré”; Suscita, também, que há erro no cálculo dos honorários advocatícios. Pede seja revisto os valores completamente excessivos a título de honorários advocatícios. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Menezes Campolina Diniz, OAB/MG 115.451. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 407 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à tese recursal acerca do erro no cálculo dos honorários advocatícios. Isso porque “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da referida tese demandaria o revolvimento de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028